Tribunal: TJSP
Processo: 0003660-32.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Ameaça e vias de fato no âmbito doméstico. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusado, irmão da vítima, desfere socos contra a ofendida e profere ameaças de morte, tudo após discussão envolvendo o relacionamento de ambos com o genitor. Apelante confesso em relação às vias de fato, admitindo ter desferido socos contra as costas da irmã. Confissão corroborada por outros

Ementa:
Apelação. Ameaça e vias de fato no âmbito doméstico. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusado, irmão da vítima, desfere socos contra a ofendida e profere ameaças de morte, tudo após discussão envolvendo o relacionamento de ambos com o genitor. Apelante confesso em relação às vias de fato, admitindo ter desferido socos contra as costas da irmã. Confissão corroborada por outros elementos de prova. Inteligência do art. 197 do CPP.

Embora tenha negado as ameaças, tal delito é confirmado pelas seguras palavras da vítima, que relata os fatos de forma clara e harmônica em cada oportunidade na qual foi ouvida. Grande relevância do depoimento da vítima em delitos de tal natureza. Precedentes do STJ.

Penas corretamente dosadas. Penas-base fixadas no mínimo legal. Presente a agravante da relação doméstica. Penas definitivas em 1 mês e 5 dias de detenção e 15 dias de prisão simples. Regime aberto mantido. Suspensão condicional da pena, mediante as condições do art. 77, § 2o, CP. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003660-32.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante JULIO
ELEANDRO DE ALMEIDA FOGAÇA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003660-32.2018.8.26.0079 -Voto no
2
Apelação criminal no 0003660-32.2018.8.26.0079
Comarca: Botucatu
Apelante: Júlio Eleandro de Almeida Fogaça
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 22.571
Apelação. Ameaça e vias de fato no âmbito doméstico. Alegada
fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusado, irmão da vítima,
desfere socos contra a ofendida e profere ameaças de morte, tudo
após discussão envolvendo o relacionamento de ambos com o
genitor. Apelante confesso em relação às vias de fato, admitindo
ter desferido socos contra as costas da irmã. Confissão
corroborada por outros elementos de prova. Inteligência do art.
197 do CPP.
Embora tenha negado as ameaças, tal delito é confirmado pelas
seguras palavras da vítima, que relata os fatos de forma clara e
harmônica em cada oportunidade na qual foi ouvida. Grande
relevância do depoimento da vítima em delitos de tal natureza.
Precedentes do STJ.
Penas corretamente dosadas. Penas-base fixadas no mínimo legal.
Presente a agravante da relação doméstica. Penas definitivas em 1
mês e 5 dias de detenção e 15 dias de prisão simples. Regime
aberto mantido. Suspensão condicional da pena, mediante as
condições do art. 77, § 2o, CP. Apelo improvido.
Pela sentença de fls. 125/133, proferida em
22/03/2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Henrique Alves Correa
Iatarola, da 2a Vara Criminal da Comarca de Botucatu, JULIO
ELEANDRO DE ALMEIDA FOGAÇA foi condenado às penas de 1
mês e 5 dias de detenção, além de 15 dias de prisão simples, tudo em
regime inicial aberto, dando-o como incurso no art. 147, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003660-32.2018.8.26.0079 -Voto no
3
Código Penal, e art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
A execução da reprimenda foi suspensa
mediante as condições do art. 78, § 2o, a, b e c, do Código Penal.
Irresignada, a defensoria do réu maneja
recurso de apelação, alegando fragilidade do conjunto probatório e
atipicidade da conduta (fls. 153/166).
O Ministério Público se bateu pelo acerto do
decisum (fls. 172/175) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 186/197).
É o relatório.
Conforme restou apurado, JULIO e Tamires
são irmãos, sendo certo que a ofendida reside no município de Bauru,
enquanto o réu reside em Botucatu.
Em 05/03/2018, por volta das 15h30min, a
ofendida, Tamires, se dirigiu à casa de seu genitor, também residente
em Botucatu. Porém, enquanto estava no imóvel, o apelante chegou
ao local e passou a ofendê-la. Em seguida, o JULIO a agrediu
fisicamente com socos nas costas e cabeça, sem, contudo, causar
lesões corporais.
Na sequência, o apelante a ameaçou com os
seguintes dizeres: “toma cuidado que eu te arrebento", “se ela tiver
aqui a noite eu mato ela” e, por fim, “se eu te encontrar pela rua eu
passo por cima de você”.
Interrogado em solo policial, o acusado
esclareceu serem irmãos apenas por parte de pai. Declarou que
Tamires e seu genitor não possuem bom relacionamento e, em virtude
da avançada idade, seu pai sempre fica nervoso ao se encontrar com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003660-32.2018.8.26.0079 -Voto no
4
Tamires, posto que a vítima apenas o visita com a intenção de pedir
dinheiro. Entretanto, o genitor foi diagnosticado com início de
demência e não está recebendo aposentadoria. No dia dos fatos,
disse ter ofendido verbalmente Tamires, chamando-a de “noia”, bem
como admitiu ter desferido dois socos nas costas da irmã.
Sob o crivo do contraditório, JULIO voltou a
confessar parcialmente os fatos. Admitiu ter xingado a irmã e
desferido um soco em suas costas, porém negou haver proferido
qualquer ameaça de morte contra a mesma. Declarou que o pai está
doente e Tamires apenas entra em contato para pedir dinheiro.
Anteriormente, Tamires era a responsável pelos cuidados do pai, mas
havia indícios de maus tratos.
Tamires,
por
sua
vez,
esclareceu
ser
transsexual, sendo a responsável por cuidar do genitor até poucos
meses antes dos fatos, quando se mudou para a cidade de Bauru. Ao
mudar-se, a responsabilidade pelos cuidados do genitor passou para
o irmão, JULIO, e também para uma tia. Relatou ser o irmão pessoa
bastante agressiva e, em verdade, era quem necessitava de ajuda
financeira do pai. No dia dos fatos, a depoente estava depressiva e,
ao chegar no imóvel do genitor, passou a ser verbalmente ofendida
pelo irmão, dentre outras ofensas, foi chamada de drogada. Em
seguida, JULIO disse que iria embora e, nesse momento, a depoente
tentou tirar uma foto da placa do veículo do réu, razão pela qual o
acusado passou a agredi-la com socos, sendo necessária a
intervenção do genitor. Após as agressões, JULIO proferiu ameaças
contra sua pessoa, dizendo que a atropelaria se a visse na rua.
Acredita que o real motivo de seu irmão ter ficado nervoso no dia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003660-32.2018.8.26.0079 -Voto no
5
fatos é porque a depoente poderia descobrir as irregularidades
praticadas por JULIO em relação ao dinheiro do pai. Por fim, após o
ocorrido, sua tia trocou as fechaduras do imóvel, impossibilitando a
entrada do acusado sem supervisão.
A testemunha Suzana, arrolada pela defesa,
pouco acrescentou aos fatos. Disse ser vizinha do genitor dos
envolvidos, tendo ouvido uma discussão no dia dos fatos. Porém,
afirmou não ter prestado atenção ao conteúdo da discussão, pouco
sabendo informar a respeito.
Do conjunto probatório coligido entendo não
haver dúvidas quanto à responsabilidade criminal do acusado.
Como se verifica, o réu confessou haver
desferido socos contra as costas da irmã, tendo-o feito quando
Tamires tentou fotografar a placa de seu automóvel. Neste ponto,
cabe destacar ter sido a confissão judicial devidamente confirmada
pelas declarações da ofendida, havendo plena compatibilidade e
concordância entre os elementos de prova, nos termos do art. 197 do
Código de Processo Penal.
Em relação ao crime de ameaça, embora o
acusado tenha negado as haver proferido, a vítima, em ambas as
oportunidades nas quais foi ouvida, narrou os fatos de forma clara e
harmônica, não apresentando contradições ou divergências, razão
pela qual a versão relatada pela vítima deve prevalecer.
Outrossim, vale anotar que delitos desta
natureza são, em regra, praticados na intimidade do lar, justamente
longe de eventuais testemunhas. Por esta razão, mostra-se de
especial importância as palavras da vítima, conforme tem decidido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003660-32.2018.8.26.0079 -Voto no
6
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE
DOLO.
DESCLASSIFICAÇÃO
POR
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE
AFETO. PRETENSÕES INSUSCETÍVEIS DE
ANÁLISE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7
DO STJ.
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra
da
vítima
adquire
especial
relevância,
mormente quando corroborada pelos demais
elementos de prova contidos nos autos, tal
como
ocorre
na
hipótese
vertente.
Precedentes.
2. A Corte de origem, com base nas provas dos
autos, entendeu pela presença de provas
suficientes
à
manutenção
do
édito
condenatório, bem como entendeu presentes o
dolo e a relação íntima de afeto.
Desse modo, para se concluir de forma diversa
do entendimento do Tribunal de origem, seria
inevitável o revolvimento das provas carreadas
aos autos, procedimento sabidamente inviável
na instância especial.
3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1684423/SP, 5a T., Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 26/09/2017,
grifamos)
A condenação, destarte, é medida de rigor.
Passo à análise das penas.
Na primeira fase, favoráveis as circunstâncias
judiciais, as penas-base foram postas no mínimo legal, em 1 mês de
detenção para a ameaça e 15 dias de prisão simples para as vias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003660-32.2018.8.26.0079 -Voto no
7
fato.
Na segunda fase, está presente a agravante
correspondente à prevalência da relação doméstica (art. 61, II, f, do
CP). Porém, o acusado é confesso em relação às vias de fatos,
havendo compensação entre as circunstâncias agravante e atenuante.
Resta, então, apenas o acréscimo de 1/6 em
relação à ameaça, posto inexistir confissão neste ponto. Assim, a
reprimenda do delito de ameaça alcança 1 mês e 5 dias de detenção.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou
diminuição a serem valoradas.
Aplicado o concurso material de infrações, a
pena é definitivamente posta em 1 mês e 5 dias de detenção e 15 dias
de prisão simples.
No mais, foi fixado o regime inicial aberto e
suspensa a execução da pena privativa de liberdade mediante as
condições do art. 78, § 2o, a, b e c, do Código Penal, tudo a
desmerecer reparos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, na íntegra, a r.
sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator